Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento.
2. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. No caso, não há ilegalidade nas consignações efetuadas no contracheque da autora, porque estão de acordo com os limites previstos em lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
8. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado.
9. Na hipótese, embora a autora tenha demonstrado certo grau de endividamento, não ficou demonstrado que os descontos efetuados em sua conta corrente ensejam a privação do mínimo existencial. O acervo probatório indica que, apesar dos empréstimos contraídos, a autora consegue manter um bom padrão de vida: seus três filhos estão matriculados em escola particular e as mensalidades estão em dia, as parcelas referentes ao financiamento imobiliário do apartamento no qual reside também estão em dia.
10. Recurso conhecido e não provido.